Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTENCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. O arbitramento dos honorários advocatícios em liquidação de sentença é uma medida excepcional, verificado apenas nas hipóteses de comprovada litigiosidade.
2. Não há falar em proveito econômico em liquidação de sentença, pois não há apuração de ganho propriamente dito, e sim em apuração daquilo que foi imposto em uma sentença.
3. Nas hipóteses de comprovada litigiosidade verificada em liquidação de sentença, a fixação de honorários deve-se valer da apreciação equitativa do magistrado nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.